Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO DESPACHO O DISTRITO FEDERAL esclareceu que o requerimento de cumprimento de sentença é destinado especificamente em desfavor dos sucessores do devedor ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO (ID 25909052). Assim, promova a Secretaria a retificação do polo passivo, passando a constar os sucessores de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO, quais sejam: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO e ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO. Observe-se ainda que a representação processual dos referidos sucessores é realizada pela Curadoria de Ausentes. Ademais, prossiga-se no cumprimento de sentença conforme decisão de ID 24930211. A intimação deverá ser efetivada por edital, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os devedores foram citados por edital na fase de conhecimento (IDs 5441887 e 13250490). Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator